Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-67.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001156-67.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VITOR FALCAO DE CARVALHO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. (ART. 155,
CAPUT
, DO CP). CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA N. 567 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE FURTO
NO MOMENTO EM QUE
O
AGENTE
SE TORNA POSSUIDOR DA
RES FURTIVA
. TEORIA DA
APREEHENSIO
OU
AMOTIO
. SÚMULA 582, DO STJ. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. ACUSADO PRESO LOGO DEPOIS, AINDA PORTANDO A
RES FURTIVA
. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇ
A PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Do caso em exame

1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
VITOR FALCAO DE CARVALHO DE ALMEIDA
, contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8001156-67.2024.8.05.0150, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que impôs ao réu uma pena definitiva privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, pela prática do delito tipificado no artigo 155,
caput, do Código Penal (furto). Outrossim, o magistr
ado primevo concedeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

2. Narrou a denúncia que, “no dia 22 de janeiro de 2024, por volta das 16h30min, neste Município, o denunciado subtraiu para si 04 (quatro) garrafas de Vodka da marca “
Absolut
” e 03 (três) garrafas de Licor da
marca “
Gianduia
” de propriedade do supermercado
Sam’s
Club, avaliadas em R$ 1.000,00 (
hum
mil reais). Segundo restou apurado, na data e hora supramencionadas, o acusado entrou no referido estabelecimento comercial e se apossou das garrafas de
vodka
e licor, fato que foi visualizado pelos funcionários através das câmeras de monitoramento do local, sendo detido pelos seguranças já no estacionamento, após sair da loja sem efetuar o pagamento das mercadorias. Narram os autos que a Polícia Militar foi acionada e
se dirigiu ao local, momento em que prendeu o denunciado em flagrante na posse da res furtiva, que estava dentro de uma mochila de cor preta.”

II. Da questão em discussão

3. Inconformado com a sentença condenatória, o Apelante interpôs o presente recurso, pugnando, em suas razões recursais (id 84308542), pela reforma do
decisum
, para que: (i) seja reconhecido como crime impossível sob o argumento de que o acusado estava “o
tempo todo sob a vigilância constante do segurança, sendo perseguido e detido pelo mesmo, ainda no estacionamento do supermercado”; (
ii
)
crime de furto em sua modalidade tentada, ante a alegação de que “
não houve em nenhum momento a posse mansa e pacífica das coisas subtraídas
”.

4. Delimitando a questão trazida a este Sodalício,
vê-se que a controvérsia reside na possibilidade de caracterização de crime impossível, ante a vigilância da ação. Alega a Defesa, de início que
trata-se
de crime impossível, “de modo a reconhecer a ineficácia absoluta do meio, para declarar a impossibilidade da consumação do furto, desclassificando para tentativa e afastando a punibilidade, nos ternos do art. 17 do CP”. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da ocorrência do delito em sua modalidade tentada, pois defende que,
in
casu
, não houve consumaç
ão, tendo em vista que o Apelante foi detido pelos seguranças ainda no estacionamento do estabelecimento comercial, culminando, com a chegada dos policiais, na sua imediata prisão, de modo que alega que não houve a inversão da propriedade, que não ocorreu a posse mansa e pacífica, sendo os bens recuperados. Portanto, aduz que o delito não se consumou.

III. Das razões de decidir

5.
No caso dos autos, no que concerne à materialidade e autoria do crime de furto, resta demonstrada a conduta de subtração de coisa alheia móvel atribuída ao denunciado. A materialidade encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 8000419-64.2024.8.05.0150, pelo Termo de Entrega/Restituição De Objeto Nº 1319/2024 (id. 428163339, fls. 28), e pelo Auto de Exibição e apreensão Nº 1952/2024 (id. 428163339, fls. 16). A materialidade e a autoria delitivas ainda restam evidenciadas por meio dos depoi
mentos das testemunhas, Rubem Gois Santos, SD-PM Augusto Rodrigues Silva e SD-PM Augusto Rodrigues Silva, bem como pela confissão judicial do acusado.

6. A Teoria Objetiva Temperada, adotada pelo ordenamento penal brasileiro por meio do artigo 17 do Código Penal, disciplina juridicamente a figura do crime impossível. Segundo essa concepção, considera-se inadmissível a punição quando, em razão da absoluta ineficácia do meio empregado ou da absoluta impropriedade do objeto, torna-se inviável, de maneira inequívoca, a consumação do delito. Trata-se, portanto, de uma excludente de tipicidade penal, reconhecida nos casos em que, mesmo havendo aparente início d
e execução, a lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado revela-se impossível de concretização. Por outro lado, se a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto for apenas relativa — ou seja, existindo possibilidade concreta, ainda que remota, de consumação do crime —, afasta-se a figura do crime impossível, configurando-se, nesse caso, a tentativa punível, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

7. No que tange à caracterização do crime impossível no contexto de furtos cometidos em estabelecimentos comerciais sob vigilância, o STJ tem entendimento sumulado, de que “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. (SÚMULA 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
29/02/2016)”. Os Tribunais pátrios, nesta linha de intelecção, têm proferido decisõ
es que reafirmam que a vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna impossível a consumação do furto.

8. Portanto, vislumbra-se que, mesmo diante da atuação preventiva de sistemas de segurança, a consumação do furto é juridicamente possível e, portanto, a conduta deve ser analisada à luz dos artigos 155 e 14, II, do Código Penal, conforme o caso (crime consumado ou tentativa). Passa-se à referida análise.

9. Quanto à tese defensiva suscitada pelo Acusado de reconhecimento do furto em sua modalidade tentada, esta não merece guarida, destacando-se, inclusive, que o tema em comento dispensa maiores discussões porquanto pacificado no ordenamento jurídico pátrio por meio do verbete Sumular nº 582, do STJ, também aplicável ao caso, cuja redação, no esteio do entendimento do STF, é a seguinte:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

10.
Volvendo olhares ao caso
sub
oculi
,
tem-se por incabível o reconhecimento da modalidade tentada do furto, uma vez que o crime em comento restou consumado, posto que, embora o Recorrente tenha sido preso logo depois, estava de posse da
res furtiva,
do lado externo do estabelecimento comercial.

11.
Extrai-se da leitura destes autos que, após o furto, o Réu foi posteriormente capturado pelos seguranças, no estacionamento do estabelecimento comercial, na posse da
res furtiva,
razão pela qual compreende-se que o crime já se encontrava consumado, uma vez que o acusado obteve para si a posse dos bens subtraídos e já estava do lado de fora do mercado quando capturado, de modo que é incabível o pleito de ocorrência do furto na modalidade tentada.

12
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença primeva
incólume
em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001156-67.2024.8.05.0150, em que é apelante
VITOR FALCAO DE CARVALHO DE ALMEIDA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha
Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça